Tribunal: TJSP
Processo: 0005288-90.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Pedido para reformar a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mediante a suspensão daquela para cumprimento em momento oportuno. Possibilidade da conversão. Recurso não provido.